Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715343-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESOJ MASSANI MENDONCA CAMARGOS IMPETRANTE: MARIA DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E S P A C H O A advogada Maria de Fátima Aparecida de Sousa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal. Na decisão de ID n.o 46056897, o pedido liminar foi indeferido. Os autos voltaram conclusos para julgamento e foi incluído na pauta da 14a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 11/05/2023, às 13:30 horas. Por meio da petição de ID n.o 46536024, a advogada do paciente peticionou, informando fatos novos no sentido de que o paciente havia sido aprovado e convocado no concurso público da Prefeitura Municipal de Mimoso de Goiás, para assumir o cargo no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo, assim, a soltura do paciente. Porém, nada o pedido deve ser indeferido. Primeiro, porque os documentos juntados não trazem a nomeação do paciente para cargo algum, resumindo em apenas convocar os aprovados e classificados naquele concurso público com vistas à nomeação. Segundo, que a parte autora não juntou o edital com o resultado final do concurso com a classificação atualizada dos candidatos, não havendo como provar que o paciente foi classificado ou sequer convocado para nomeação e possível posse no cargo público. Por último, mesmo que o paciente tenha sido aprovado e convocado para nomeação, a posse em cargo público pode ser realizada por meio de procuração com poderes específicos, nos exatos termos do art. 13, § 3o, da Lei 8.112/90, e no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua nomeação. Posto isso, o alegado fato novo é incapaz, por ora, de reverter a prisão cautelar do requerente. Aguarde-se o julgamento designado. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador